Tribunal: TJPA
Processo: 0807806-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807806-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Analisando o documento que configuraria a notificação extrajudicial do Agravado verifica-se que a despeito de constar assinatura que não seja do próprio Agravado, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos

II -
Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada pelo Devedor, ou mesmo considerando-se a possibilidade deste ter prestado informação inverídica ao funcionário dos Correios.

III – Documentação válida e eficaz para constituir o devedor em mora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807806-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES.

A decisão agravada indeferiu o pedido disposto na inicial, tendo em vista que o devedor não assinou de próprio punho a notificação extrajudicial, para constituição em mora, ocasião em que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º, do decreto-lei 911/69.

Inconformado, o banco interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a probabilidade do direito se monstra presente, tendo em vista que houve a comprovação da mora, por meio da notificação extrajudicial realizada.

Portanto, preenchidos os requisitos legais que ensejam a ação de Busca e Apreensão, há respaldo legal para a sua propositura, fato que por si só enseja o deferimento da liminar pleiteada e que, erroneamente, não foi concedida pelo juízo a quo.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807806-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que não aceitou como documento a notificação extrajudicial assinada por pessoa diversa do Agravado para fins de constituição em mora.

Analisando o documento acostado, desta vez de forma exauriente, verifico que, a despeito de constar assinatura que não seja do próprio Agravado, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato entabulado com a instituição financeira Agravante.

Assim, não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada pelo Devedor, ou mesmo considerando-se a possibilidade deste ter prestado informação inverídica ao funcionário dos Correios.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor, informado no contrato firmado entre as partes, retornando com a informação “endereço incompleto”, para fins de constituição em mora do devedor. 2. Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor seria suficiente para comprovar a constituição em mora, mesmo que o devedor tenha se mudado do endereço indicado, na medida em que cabe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado até o término da relação contratual. 3. No caso em análise, observa-se que a notificação de ID 6466340 foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato (ID 6466338), retornando com a informação de “endereço incompleto”, restada comprovada a constituição da mora do apelado, n&at (7489533, 7489533, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-09)

Assim, ratificando meu entendimento no momento da concessão da antecipação da tutela recursal, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada a fim de que a a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora seja considerada válida.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022